Tribunal: TJSP
Processo: 0001415-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de Drogas – Revogação da prisão preventiva – Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente – Pedido prejudicado pela perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0001415-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Paciente LUAN SOARES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001415-23.2020.8.26.0000 - Voto no 20.793
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001415-23.2020.8.26.0000 - Voto no 20.793
3
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 0001415-23.2020 Campinas
Impetrante: Thalita Verônica Gonçalves e Silva
Paciente: Luan Soares de Lima
Voto no 20.793
HABEAS CORPUS
Tráfico de Drogas
Revogação da
prisão preventiva Constrangimento ilegal alegado já não
mais ocorrente Pedido prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Thalita Verônica Gonçalves e Silva,
defensora pública, em favor de LUAN SOARES DE LIMA, autuado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob a
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito Plantão Judiciário da Comarca de Campinas.
Em resumo, pretende a concessão do
benefício da liberdade provisória ao paciente, determinando-se a
expedição do respectivo alvará de soltura. Argumenta no sentido de
que o r. decreto prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito,
sem correlacionar com aspectos concretos, tratando-se, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001415-23.2020.8.26.0000 - Voto no 20.793
4
de fundamentação inidônea.
Indeferida a liminar (fls. 25/27) e prestadas
as devidas informações (fl. 33), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 36/40).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme
consulta
realizada
no
sítio
eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que o MM. Juiz a
quo, nos autos da ação penal no 1500011-62.2020.8.26.0548,
determinou a liberdade provisória do réu em 10 de fevereiro de
2020, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente (fls.
86/87 dos autos principais).
Desse modo, ausente motivos de causa de
pedir, falece interesse de agir, pois o paciente já teve sua pretensão
alcançada na origem.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda do objeto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001415-23.2020.8.26.0000 - Voto no 20.793
5